Tribunal: TJSP
Processo: 2295850-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR. Decisão agravada que deferiu o bloqueio de valores da agravante via SISBAJUD. As razões recursais não apontam qualquer ilegalidade na medida. Pretensão de rediscussão do mérito da ação principal. Irresignação quanto ao valor fixado para as astreintes, que não foi objeto de recurso no momento oportuno. A resistência da agravante em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR. Decisão agravada que deferiu o bloqueio de valores da agravante via SISBAJUD. As razões recursais não apontam qualquer ilegalidade na medida. Pretensão de rediscussão do mérito da ação principal. Irresignação quanto ao valor fixado para as astreintes, que não foi objeto de recurso no momento oportuno. A resistência da agravante em submeter-se à determinação judicial denota, na verdade, a insuficiência do valor da penalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.